Tribunal: TJES
Processo: 5001819-87.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2021-03-05

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001
819
-
87
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
AGERMIRO GUSMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE
SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE

ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
ENTRE DEMANDAS.

PERIGO DE DANO INVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É orientação
da
jurisprudência que são válidos os reajustes em razão de mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, tais como: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. No caso concreto, embora o autor já tivesse idade avançada na data da contratação, o reajuste noticiado, próximo a 50%, se apresenta,
prima facie
, abusivo, máxime em momento tão grave que todos vivemos, com decreto de calamidade pública, devido à pandemia, que a todos assola, sem distinção entre ricos e pobre.

2.
O
agravante informa que
existem 02 (dois) processos
em curso na 8ª Vara Cível de Vitória/ES, quais sejam, os de
n
º 0027375-41.2019.8.08.0024 e
nº
0007567-16.2020.8.08.0024, ajuizados pela
con
tratante
Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (ASPBMES) em face de
Unimed Vitória e B
enevix Administradora de Benefícios Ltda, que
tratam
, em linhas gerais, sobre a rescisão do contrato coletivo e o reajuste aplicado aos contratos de n
º 1281, 9961 e 9962.
Segundo entende, há uma e
vidente l
i
gação entre o processo autônomo ajuizado pela ASPBMES
e a
causa de pedir deste
s

autos
, e com isso, a demanda que tramita na 8ª Vara Cível de Vitória/ES trará efeito modificativo ao contrato de todos os beneficiários ativos da avença coletiva e, caso este fato não seja considerado por
esta Colenda Câmara
, resultará
na
existência de 02 (duas) decisões conflitantes sobre o mesmo objeto atingindo as mesmas partes, causando insegurança jurídica.

Razão não lhe assiste.

3
.
N
ão
há

prejudicialidade
entre as decisões
, na medida em que restou assentado, em
d
ecisum
prolatad
o
pelo Juízo singular (07/05/2020), nos autos de nº
0007567-16.2020.8.08.0024,
que
a cláusula de reajuste não vincula os associados.

4
. Quanto ao perigo de dano,
resta evidente
que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de _____.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001819-87.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: AGERMIRO GUSMAO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001
819
-
87
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
AGERMIRO GUSMÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
651906
)

interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara
Cível de Vitória
-ES,

que, nos autos
da

AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE
SAÚDE

(ID
651914
)
ajuizada po
r
AGERMIRO GUSMÃO
, deferiu o pedido
liminar
, para determinar a imediata suspensão do reajuste no plano
de saúde
do autor, autorizando-o a pagar, diretamente à ré, o mesmo valor anterior ao reajuste, de R$ 2.450,00
(Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
mediante a expedição de novos boletos,
no prazo de
48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(Cinco mil),
limitada a 10 dias-multa.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I) a perda do objeto, em razão de decisão prolatada nos autos dos
processos de n
º 0027375-41.2019.8.08.0024 e nº 0007567-16.2020.8.08.0024, também em curso na 8ª Vara Cível de Vitória/ES, ajuizados pela ASPBMES (Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros do Espírito Santo) em face de Unimed Vitória e Benevix; II) não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar; III) ausência de urgência e emergência.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 663293).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
651906
)

interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da
8
ª Vara
Cível de Vitória
-ES,

que, nos autos
da

AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE
SAÚDE

(ID
651914
)
ajuizada po
r
AGERMIRO GUSMÃO
, deferiu o pedido
liminar
, para determinar a imediata suspensão do reajuste no plano
de saúde
do autor, autorizando-o a pagar, diretamente à ré, o mesmo valor anterior ao reajuste, de R$ 2.450,00
(Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais)
mediante a expedição de novos boletos,
no prazo de
48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(Cinco mil),
limitada a 10 dias-multa.

Em suas razões

o

agravante alega,

em síntese:
I) a perda do objeto, em razão de decisão prolatada nos autos dos
processos de n
º 0027375-41.2019.8.08.0024 e nº 0007567-16.2020.8.08.0024, também em curso na 8ª Vara Cível de Vitória/ES, ajuizados pela ASPBMES (Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros do Espírito Santo) em face de Unimed Vitória e Benevix; II) não preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar; III) ausência de urgência e emergência.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 663293).

Pois bem.

Na origem, cuida-se de

Ação Revisional de Reajuste de Plano de Saúde ajuizada por Argemiro Gusmão em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

Aduz o demandante, atualmente com
87 (oitenta e sete) anos incompletos,
ser

beneficiário
de
plano de saúde coletivo, firmado entre a Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (ASPBMES)
e
Unimed Vitória e Benevix Administradora de Benefícios Ltda, o que se deu em 14 de dezembro de 2016.

Afirma que, de acordo com a cláusula 14

do
pacto

mencionado
, consta a informação de que o plano de saúde poderia ter os seguintes reajustes: 1. Reajuste financeiro, no mês do aniversário do contrato estipulado pela administradora de benefício junto à operadora; 2. Por índice de sinistralidade, no mês do contrato estipulado pela administradora de benefício junto à operadora; 3. Por mudança de faixa etária do beneficiário; 4. Em outras hipóteses desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor.

Relata, contudo, que não foi estabelecido o cálculo que embasa
tais

correções
,
tendo havido um
aumento de 41% (quarenta e um por cento) da mensalidade, sem qualquer comunicado prévio ou demonstrativo de cálculo atuarial de sinistralidade, além da
cobrança de
valores retroativos a 1º de dezembro de 2019.

Diante de tais fatos, informa que restou inviabilizada a manutenção do referido plano, já que a última mensalidade saltou de R$ 2.450,00 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 4.600,00 (Quatro mil e seiscentos reais).

Entende se tratar de
verdadeira ilegalidade perpetrada pela demandada, ainda mais em
tempos
de pandemia, em que o autor, inserido no grupo de risco, ficará sem a cobertura do seu plano.

Ressalta ainda que não está
questionando
a possibilidade de a ré majorar o prêmio do valor do contrato, contudo, entende que
o
reajuste aplicado foi abusivo, sobretudo
diante das
dificuldades enfrentadas pela Covid-19.

Sendo assim,
ajuizou a
presente demanda buscando a revisão da cláusula contratual que permitiu os reajustes abusivos perpetrados, determinando-se o aumento do contrato somente
pelos
índices previstos pela ANS, com a devida restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

Como visto, o magistrado singular

deferiu o pedido liminar
, expondo os seguintes
funda
mentos:

“
(...) Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão positivados no CPC 300, cabível ‘quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

Na lição dos doutos, ‘a atividade jurisdicional tem de dispor de instrumento e mecanismos adequados para contornar os efeitos deletérios do tempo sobre o processo’ (Humberto Teodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, volume II, p.502).

No caso concreto, é orientação da jurisprudência que são válidos os reajustes em razão de mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, tais como: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. SEGURADO IDOSO. DISCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES OBSERVADAS PARA VALIDADE DO REAJUSTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos contratos de seguro de saúde, de trato sucessivo, os valores cobrados a título de prêmio ou mensalidade guardam relação de proporcionalidade com o grau de probabilidade de ocorrência do evento risco coberto. Maior o risco, maior o valor do prêmio. 2. É de natural constatação que quanto mais avançada a idade da pessoa, independentemente de estar ou não ela enquadrada legalmente como idosa, maior é a probabilidade de contrair doença. Há uma relação direta entre incremento de faixa etária e aumento de risco de a pessoa vir a necessitar de serviços de assistência médica. 3. Deve-se admitir a validade de reajustes em razão de mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, quais sejam: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. 4. Tanto os contratos individuais/familiares denominados antigos, isto é, firmados antes de 2 de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei 9.656/98, quanto os contratos firmados após referida data e os adaptados a novel legislação, deverão prever expressamente as faixas etárias nas quais serão realizados os reajustes. Nos contratos novos, o valor atribuído a cada prestação de acordo com a faixa etária deve ser previamente informado ao usuário e constar expressamente do instrumento contratual. 5. Em relação aos contratos novos, a Lei 9.656/98, em seu art. 15, determina que caberá à ANS estabelecer as faixas etárias e os percentuais de reajuste incidentes em cada uma delas. Assim, para os contratos firmados entre 2 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, valem as regras da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU nº 6, de 3 de novembro de 1998, que determina: observância de sete faixas etárias, de modo que o valor fixado para a última faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação de valor na contraprestação não poderá atingir o usuário com mais de 60 anos que participe de um plano ou seguro há mais de dez anos. Já para os ajustes firmados a partir de 1º de janeiro de 2004, incidem as regras da Resolução Normativa - RN nº 63, de 22 de dezembro de 2003, que prescreve: observância de dez faixas etárias, a última aos 59 anos; o valor fixado para a
ú
ltima faixa etária não pode ser superior a seis vezes o previsto para a primeira; a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido (REsp 646677 / SP Relator Ministro RAUL ARAÚJO Data da Publicação/Fonte DJe 18/09/2014).

No caso concreto, embora o autor já tivesse idade avançada na data da contratação, o reajuste noticiado, próximo a 50%, se apresenta,
prima facie
, abusivo, máxime em momento tão grave que todos vivemos, com decreto de calamidade pública, devido à pandemia, que a todos assola, sem distinção entre ricos e pobre.

Os julgados trazidos à colação pelo autor, do e. TJES, são unânimes quanto à abusividade de reajustes exorbitantes, como no caso do autor, que violam frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso (v.g., ApCiv 0019425-89.2012.8.08.0035, Rel. Des. Dair José Bregunce, DJe 05.05.17). (...)”

Em prosseguimento
, o agravante informa que
existem 02 (dois) processos
em curso na 8ª Vara Cível de Vitória/ES, quais sejam, os de
n
º 0027375-41.2019.8.08.0024 e nº 0007567-16.2020.8.08.0024, ajuizados pela contratante Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (ASPBMES) em face de Unimed Vitória e Benevix Administradora de Benefícios Ltda, que
tratam
, em linhas gerais, sobre a rescisão do
contrato coletivo e
o reajuste aplicado aos contratos
de
n
º 1281, 9961 e 9962.

Segundo entende, há uma e
vidente l
i
gação entre o processo autônomo ajuizado pela ASPBMES
e a
causa de pedir deste
s

autos
, e com isso, a demanda que tramita na 8ª Vara Cível de Vitória/ES trará efeito modificativo ao contrato de todos os beneficiários ativos da avença coletiva e, caso este fato não seja considerado por
esta Colenda Câmara
, resultará
na
existência de 02 (duas) decisões conflitantes sobre o mesmo objeto atingindo as mesmas partes, causando insegurança jurídica.

Razão não lhe assiste.

É que n
ão
vislumbro qualquer
prejudicialidade
entre as decisões
, na medida em que restou assentado, em
d
ecisum
prolatad
o
pelo Juízo singular (07/05/2020), nos autos de nº
0007567-16.2020.8.08.0024,
que
a cláusula de reajuste não vincula os associados. Senão, vejamos:

“
Por todo o exposto, e com a devida vênia à parte Autora,
indefiro
seu pedido de reconsideração no sentido de impedir o cancelamento por inadimplência e/ou manutenção do contrato indefinidamente sem reajustes.

Contudo,
considerando-se a recorrente litigiosidade entre as partes, estendendo-se em várias ações desde o ano passado
e para não causar nenhum prejuízo aos consumidores
em caso de eventual recusa e/ou desinteresse das Requeridas em diligenciar uma contratação menos onerosa,
AFASTO
a norma contratual,
cuja cláusula vincula exclusividade à Requerida BENEVIX na contratação de plano de saúde para a Associação Requerente.
”
(grifei)

Já
o
Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo,
relator

d
os autos do Agravo de Instrumento nº 5000921-74.2020.8.08.0000 interposto pela
ASPBMES
em face de Unimed Vitória e B
enevix
Administradora de Benefícios Ltda
,
suspendeu a cobrança dos reajustes
das mensalidades dos planos de saúde.

O
Preclaro r
elator do
referido

recurso

proferiu decisão
em 08/05/2020, mantida em sede de pedido de reconsideração
em 04/06/2020,
deferindo
“
o pedido liminar
para suspender a cobrança do reajuste nas mensalidades do plano de saúde, devendo ser emitidos novos boletos, bem como determinar o restabelecimento imediato dos contratos suspensos, em razão da ausência de pagamento desses valores reajustados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”

Outrossim
, quanto ao perigo de dano, resta evidente que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado.

Diante do exposto, à luz de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o e. relator, negando provimento ao recurso.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE PLANO DE
SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE

ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE
ENTRE DEMANDAS.

PERIGO DE DANO INVERSO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É orientação
da
jurisprudência que são válidos os reajustes em razão de mudança de faixa etária, desde que atendidas certas condições, tais como: a) previsão no instrumento negocial; b) respeito aos limites e demais requisitos estabelecidos na Lei Federal nº 9.656/98; e c) observância do princípio da boa-fé objetiva, que veda índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado. No caso concreto, embora o autor já tivesse idade avançada na data da contratação, o reajuste noticiado, próximo a 50%, se apresenta,
prima facie
, abusivo, máxime em momento tão grave que todos vivemos, com decreto de calamidade pública, devido à pandemia, que a todos assola, sem distinção entre ricos e pobre.

2.
O
agravante informa que
existem 02 (dois) processos
em curso na 8ª Vara Cível de Vitória/ES, quais sejam, os de
n
º 0027375-41.2019.8.08.0024 e
nº
0007567-16.2020.8.08.0024, ajuizados pela
con
tratante
Associação de Saúde dos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (ASPBMES) em face de
Unimed Vitória e B
enevix Administradora de Benefícios Ltda, que
tratam
, em linhas gerais, sobre a rescisão do contrato coletivo e o reajuste aplicado aos contratos de n
º 1281, 9961 e 9962.
Segundo entende, há uma e
vidente l
i
gação entre o processo autônomo ajuizado pela ASPBMES
e a
causa de pedir deste
s

autos
, e com isso, a demanda que tramita na 8ª Vara Cível de Vitória/ES trará efeito modificativo ao contrato de todos os beneficiários ativos da avença coletiva e, caso este fato não seja considerado por
esta Colenda Câmara
, resultará
na
existência de 02 (duas) decisões conflitantes sobre o mesmo objeto atingindo as mesmas partes, causando insegurança jurídica.

Razão não lhe assiste.

3
.
N
ão
há

prejudicialidade
entre as decisões
, na medida em que restou assentado, em
d
ecisum
prolatad
o
pelo Juízo singular (07/05/2020), nos autos de nº
0007567-16.2020.8.08.0024,
que
a cláusula de reajuste não vincula os associados.

4
. Quanto ao perigo de dano,
resta evidente
que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado.

5
. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de _____.

PRESIDENTE RELATOR